Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003006-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), NEUMA APARECIDA DA CUNHA AGUIAR - CPF: 569.494.301-59 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MANUELLA AERNOUDTS - CPF: 005.410.861-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
No 1274466/SC EM SEDE
DO DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
—
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que:
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC)
.

R
ecurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
Ação de Cobrança no 170088-40.2015.811.0003 – cod. 807192,
proposta por
Neuma Aparecida da Cunha Aguiar
, que em fase de liquidação de sentença, determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Pretende o Agravante a reforma da decisão impugnada, aduzindo que não pleiteou a realização da perícia contábil, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais, uma vez que foi a Agravada quem requereu a produção dessa prova, portanto, deve arcar com as custas, nos termos do artigo 95 do CPC.

Afirma que, por ser a Agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado ou, então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Rondonópolis, restando evidente a probabilidade do provimento do recurso.

Assevera que, é patente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois foi, indevidamente, obrigado a efetuar o pagamento de honorários periciais, obrigação que não lhe compete.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (id. 53526971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Município de Rondonópolis se insurge contra decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
no

17088-40.2015.811.0003,
referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante que custeasse os honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Eis trechos decisão agravada:

Vistos etc., [...]

Assim, no que concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor da Resolução No 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.

Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1o, I, II e III, do CPC.

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab.

[...].

Anoto, de início, que o recurso limitou-se a impugnar o capítulo da decisão em que, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo Agravante.

Pois bem.

Entrementes,
in
casu
,
estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do
REsp
Repetitivo
no 1274466/SC (Tema no 871), ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Na decisão proferida pelo relator
está bem explicitado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, deve ser verificado em liquidação de sentença por arbitramento.

Portanto, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração do agravado por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedido das partes e sim por determinação de ofício.

Nada obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos.

(1.2) Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

(1.3)
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
. [...]. (STJ, Segunda Seção,
REsp
1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]

[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (
REsp
n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
). [...]. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A
eg
. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do
REsp
1.274.466/SC, firmou entendimento de que,
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
. [...]. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]

Ademais, anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(
REsp
1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014,
DJe
21/5/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática,
AREsp
1275334/MG, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

[...]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(in, recurso representativo da controvérsia
REsp.
n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma,
REsp
1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [com

itálico no original]

Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil:
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Eis as razões, porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022